Tribunal: TCU
Processo: 031.039/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11090/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.039/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ademir Reis (XXX.391.163-XX); Aderson Mota Carvalho (XXX.943.892-XX); Alberi Saraiva da Silva (XXX.319.740-XX); Antonio Pedro Guedes Luiz (XXX.476.217-XX); Francisco Sarmento de Souza (XXX.180.162-XX); Luiz Andrade Rangel (XXX.332.042-XX); Osmarino de Souza Santos (XXX.079.602-XX); Raimundo Hilario Xavier (XXX.687.282-XX); Sergio Brito dos Santos (XXX.543.702-XX); Valdenilson de Souza Brandao (XXX.840.472-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.